Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos querelantes em face de decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática dos crimes de difamação (artigo 139 do CP) e injúria (artigo 140 do CP), por faltar justa causa para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso III, do CPP).

2. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 46350380 e 46350800). Ofertadas Contrarrazões no ID 46350809, requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por não ser o recurso cabível na forma do artigo 82, da Lei no 9.099/95 e, no mérito, o não provimento por faltar justa causa à continuidade da ação penal.

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 46738862).

4. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição da queixa é a apelação e não o recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1440464, 07241554020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Recurso conhecido.

5. Em suas razões recursais, os querelantes afirmaram que no dia 14 de dezembro de 2020 tomaram conhecimento de uma notificação por parte do condomínio onde residem, na pessoa do síndico, ora querelado, supostamente atribuindo a eles a autoria de notícias inverídicas e encaminhamento de correspondências clandestinas. Sustentaram que estão presentes na queixa-crime apresentada elementos suficientes para início da ação penal, posto que estariam demonstradas a autoria e materialidade dos crimes. Defenderam a aplicação do princípio do “in dubio pro societate” para que os fatos fossem devidamente apurados, atendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereram a reforma da decisão para prosseguimento da ação penal.

6. Haverá justa causa para instauração da ação penal, quando a inicial acusatória fornecer elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material dos supostos crimes contra a honra e os indícios de autoria, o que não se verifica no presente caso.

7. Conforme bem destacado na decisão de rejeição e no parecer do i. representante do Ministério Público, o parágrafo do documento (ID 46350376 - Pág. 1) que se refere nominalmente aos querelantes apenas esclareceu que foram eles os autores da ação que requereu a suspensão da Assembleia Geral Ordinária, que seria realizada em março de 2020, e não a Administração do Condomínio. Não é possível associar tal esclarecimento ao último parágrafo do texto, quando não há qualquer indicação de quem seriam os condôminos que estariam “(...) disseminando notícias inverídicas e trazendo correspondências clandestinas (...)”.

8. Não se extrai da nota informativa juntada ao livro de ocorrências do condomínio onde residem as partes nenhuma imputação de fatos ou expressão ofensiva à dignidade ou decoro dos recorrentes. No ponto, a manifestação do querelado por meio da nota endereçada aos condôminos não se revestiu do elemento subjetivo dos tipos penais da injúria e difamação, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu “animus narrandi”.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.